Tribunal: TJES
Processo: 5000373-61.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000373-61.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA/ES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
, apontando como autoridade coatora o r.
JUÍZO DE DIREITO DO 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES.
Nos autos de origem, o ora impetrante requereu, em sede de tutela antecipada (liminar), que fosse oficiado ao Ministério do Trabalho e Emprego, INSS e demais órgãos de previdência, tendo em vista que o processo de origem se encontrava em face de execução. Contudo, a princípio, o juízo de origem deferiu o requerimento, mas posteriormente determinou o arquivamento dos autos em face da inexistência de bens penhoráveis para garantir a execução.

Em decorrência disso, o autor impetrou o presente mandado de segurança, pretendendo, liminarmente, a revogação do arquivamento do processo.

A liminar pleiteada no presente mandado de segurança foi deferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3389836).

Parecer o
Parquet
pela denegação da segurança (ID 9454212).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Verifico, nas razões recursais, que o recorrente não apresentou alegações capazes de infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Isso porque as alegações do recorrente giram em torno da validade da contratação do empréstimo consignado, além da impossibilidade de restituição dos valores. Ocorre que nem a narrativa autoral nem a sentença impugnam a validade da contratação entre as partes. Ressalta-se, também, que a sentença não determina a devolução de qualquer valor.

O autor, ora recorrido, alega que, embora não tenha contratado o serviço de cartão de crédito junto à recorrente, acabou por utilizá-lo para realizar suas compras. Em outras palavras, sua pretensão não se refere à validade da contratação, mas ao golpe sofrido ao efetuar o pagamento dos boletos de 03/05/2024 e 04/06/2024. Em razão disso, as faturas não teriam sido quitadas, o que resultou no bloqueio do cartão e na impossibilidade de utilizá-lo.

Em síntese,
verifica-se que as razões do recurso não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a tratar de questões alheias ao que foi decidido.

Ora, à luz do princípio da dialeticidade recursal, impõe-se que as razões do recurso contenham argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada. Do contrário, por se mostrarem ineficazes, não ultrapassam sequer o juízo de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ.

1. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão atacada. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt nos EAREsp 1280342/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 12/04/2022).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1 .010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42 .2020.8.26.0506, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
. (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto de admissibilidade, tendo em vista que o recurso apresentado não impugna os fundamentos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)